Tribunal: TJDFT
Processo: 0728879-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR EM ATENDIMENTO OBSTÉTRICO. COMPLICAÇÕES PÓS-PARTO, SEQUELAS GINECOLÓGICAS E HISTERECTOMIA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações cíveis contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos morais decorrentes de complicações pós-parto, atribuídas a falhas no atendimento hospitalar, culminando em histerectomia total. O hospital pleiteia improcedência dos pedidos ou redução da indenização. A autora requer majoração do valor fixado a título de danos morais.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve falha na prestação dos serviços médico-hospitalares que justifique a responsabilidade civil da instituição de saúde;
(ii) definir se o valor arbitrado a título de indenização atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir
3. A relação entre paciente e hospital caracteriza relação de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Restou demonstrada, por prova pericial e documental, a existência de falhas no manejo da hemorragia pós-parto, atraso na identificação da endometrite e no tratamento do acretismo placentário.
5. As complicações resultaram em sequelas graves, como amenorreia, sinequias uterinas e infertilidade, culminando em histerectomia total, fato que extrapola os riscos inerentes ao parto e caracteriza violação à integridade física e à dignidade da paciente.
6. Presente o nexo de causalidade entre a má prestação do serviço e os danos suportados, impõe-se o dever de indenizar.
7. O valor inicialmente fixado em R$ 50.000,00 mostra-se insuficiente diante da magnitude das sequelas físicas e existenciais suportadas pela autora, sendo adequada a majoração para R$ 100.000,00, em observância aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese
8. Recursos conhecidos. Apelação do hospital desprovida. Apelação da autora provida.
9. Tese de julgamento: “Configura falha na prestação do serviço médico-hospitalar, ensejadora de indenização por danos morais, a conduta omissiva e tardia no diagnóstico e tratamento de complicações obstétricas, quando comprovado o nexo causal entre o atendimento inadequado e a infertilidade sobreveniente da paciente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6o, VI, e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.829.960/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.06.2025; AgInt no REsp 1.613.364/RN, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 16.02.2017; TJDFT, Acórdão 1402363, Rel. Des. Sandra Reves, j. 16.02.2022.